Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738267-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA ROLIM MORAES AGRAVADO: PAULO ROBERTO ROLIM MORAES, MARIA DE FATIMA ROLIM MORAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Leila Rolim Moraes pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de extinção de condomínio c/c pedido de alienação judicial, declinou, de ofício, da competência, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis - GO. Em suas razões, a agravante argumenta que se cuida de ação fundada em direito pessoal, cuja competência para julgamento é do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. Alega que se aplicam as regras da competência relativa, não podendo haver declinação de ofício pelo magistrado, de acordo com Enunciado no 33 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, conforme determinado na decisão agravada. Entretanto, para a concessão da antecipação de tutela pretendida, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a esse requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. A demanda tem como pedido principal a extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel situado em Pirenópolis/GO. Com efeito, em se tratando de lide envolvendo direito de propriedade, a competência será do foro onde situada a coisa e, portanto, cuida-se de competência funcional, nos termos do art. 47 do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia 4a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. DIREITO REAL. FORO DA COISA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CPC/73. 1. É tempestiva a exceção de incompetência relativa oferecida no prazo para resposta, ainda que por meio de fax e distribuída posteriormente, pois atendeu ao prazo legal para apresentação do original (Lei 9.800/99 art. 2o, parágrafo único). 2. A demanda que tem como pedido principal a extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel se funda em direito real, prevalecendo, portanto, a competência do lugar em que está situada a coisa, no caso, do Juízo em que ajuizada - 2a Vara Cível de Sobradinho. 3. O regular exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé” (Acórdão 1075876, 20150020210542AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 319/325) Assim, em análise perfunctória, diante da competência absoluta do foro de situação da coisa e estando o imóvel em litígio localizado na cidade de Pirenópolis/GO, parece ser possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator